Tribunal: STF
Processo: HC 264276
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rinaldo Cirilo Costa, em favor de Ricardo de Abreu Rocha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.010.149/PB.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime fechado, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 329 do Código Penal, bem como no art. 14 da Lei 10.826/2003. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento ao apelo defensivo de modo a redimensionar a pena para 9 anos e 11 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção (eDOC. 7). 



    A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (eDOC. 12). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC. 13), nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO A QUO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.



    Nesta Corte (eDOC 1), reitera as alegações expostas no STJ.



    Enfatiza o cabimento do habeas corpus, ainda quando impetrado como sucedâneo de revisão criminal (eDOC. 1, p. 2).



    Alega que não restou comprovada a dedicação do paciente a atividade criminosa (eDOC. 1, p. 5).



    Afirma que “os aumentos das penas-base foram realizados sem fundamentação idônea e/ou utilizando-se de elementos inerentes ao próprio tipo penal incriminador” (eDOC. 1, p. 6).



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o ora paciente. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos da denúncia (eDOC. 4):



    No dia 27/03/2021, por volta das 19:00 horas, encontravam-se os denunciados transitando na Rua Projetada, Comunidade das Quatro Bocas, Bairro Várzea Nova, em Santa Rita, conduzindo um veículo GM Celta 4P Life,, cor preta, ano e modelo 2009, chassi 9BGRZ48109G268839, placa MNZ9682-PB, de propriedade de Agno Sérgio Nunes da Silva, transitando com os vidros totalmente fechados. Esse fato chamou a atenção de uma guarnição policial militar que se encontrava em rondas naquela localidade, levando a um tentativa de abordagem. 



    Ao se aproximarem, os militares ligaram o giroflex e solicitaram a parada, não tendo sido atendidos havendo os elementos adentrados no Loteamento Augustolândia. 



    Depois de caírem num buraco o segundo denunciado saiu do veículo e atirou contra a guarnição, fato que provocou a reação dos militares que atiraram e atingiram-no com dois disparos nas pernas. 



    Após o fato os policiais socorreram imediatamente o segundo meliante conduzindo-o na viatura até a presença da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, tendo esta transportado o elemento para o Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. 



    Relatam os autos que uma motocicleta Honda XRE 300 ABS, cor azul, ano e modelo 2019, chassi 9C2ND1120KR301158, placa QSD8983, de propriedade da Quality Aluguel de Veículos - S A, e utilizada pelos militares, foi atingida por um disparo na carenagem e que foram apreendidos com os elementos um revólver marca Taurus, calibre 38 (trinta e oito), nº OH882351, uma munição de fuzil calibre 556, uma pedra de 150 gramas de crack, 39 (trina e nove) trouxinhas da mesma droga, um pino de cocaína, uma faca peixeira e a quantia de R$ 12,00 (doze reais). 



    Com relação à autoria delitiva, transcrevo os seguintes fundamentos do ato coator:



    Em termos diversos, a defesa do ora paciente sustentou a insuficiência de provas para justificar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. No entanto, o Tribunal afastou essa tese, afirmando que a autoria e materialidade dos crimes estavam devidamente comprovadas, especialmente por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência. Esses depoimentos foram considerados firmes e coerentes, sem indícios de má-fé, e, portanto, suficientes para embasar a condenação (fls. 99/100 e 104/105).



    Quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente